Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-38.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000274-38.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR - CPF: 026.652.721-30 (AGRAVANTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA SIGNOR - CPF: 000.836.092-88 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000274-38.2023.8.11.0040

AGRAVANTE:
MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR

AGRAVADO:
SIMONE CRISTINA SIGNOR

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de apelação em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos autos de ação de cobrança de aluguéis julgada procedente. A agravante sustenta que juntou Carteira de Trabalho e extratos bancários atualizados para comprovar hipossuficiência e requer a concessão da gratuidade, o afastamento da deserção e o regular processamento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, afastar a deserção da apelação pelo não recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação concreta da alegada hipossuficiência quando os elementos constantes dos autos se mostram insuficientes.

A documentação apresentada pela agravante não comprova de forma idônea a incapacidade de arcar com as custas recursais, não sendo apta a afastar a presunção de capacidade contributiva.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, o magistrado oportuniza o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, como condição de admissibilidade do recurso.

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, configura deserção e impõe o não conhecimento da apelação.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever da parte de cumprir os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante exigência de comprovação concreta quando os documentos apresentados se mostram insuficientes.

Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para recolher o preparo, a ausência de pagamento acarreta a deserção do recurso.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa o cumprimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.007, §§ 4o e 5o; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação expressa de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1000274-38.2023.8.11.0040

AGRAVANTE:
MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR

AGRAVADO:
SIMONE CRISTINA SIGNOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno proposto por
MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de deserção, ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Consta dos autos que a agravante interpôs apelação contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de aluguéis, julgada procedente em favor da ora agravada. No bojo do apelo, formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

A decisão monocrática indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento do preparo recursal. Não havendo o recolhimento, foi declarada a deserção da apelação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que já havia juntado aos autos, ainda na origem, sua Carteira de Trabalho, quando da oposição de embargos de declaração.

Alega que, após o indeferimento inicial da gratuidade, anexou extratos bancários atualizados (Sicredi), os quais evidenciariam a sua incapacidade financeira para arcar com as custas recursais.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou tais documentos, deixando de reapreciar o pedido à luz da nova prova produzida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade da justiça, afastada a deserção e determinado o regular processamento da apelação.

Devidamente intimado a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de Agravo Interno proposto por
MARIA MADALENA ALVES DE ALENCAR
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso de apelação anteriormente interposto, em razão da configuração de deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

No caso em exame, a agravante, ao interpor sua apelação, formulou pedido de assistência judiciária gratuita, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante apresentação de documentos aptos a evidenciar sua real situação econômica, a parte juntou documentação que, todavia, se revelou insuficiente para demonstrar a incapacidade de suportar o preparo recursal.

Com efeito, os elementos apresentados não se mostraram idôneos a afastar a presunção de capacidade contributiva, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça.

Na sequência, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, oportunidade processual que igualmente não foi atendida.

No mais, vale destacar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo lícito ao magistrado exigir a comprovação concreta da alegada hipossuficiência, especialmente quando os documentos apresentados não se revelam suficientes para tal finalidade.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta o dever da parte de cumprir os pressupostos objetivos de admissibilidade recursal. Indeferido o pedido de gratuidade e regularmente intimada para recolher o preparo, a inércia da recorrente conduz, de forma inafastável, ao reconhecimento da deserção.

Em suma, a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento processual vigente.

Pois a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a hipossuficiência financeira e a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação, impõem a manutenção da deserção e, por conseguinte,
o não conhecimento do recurso de apelação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão que não conheceu da apelação por deserção, com fulcro no artigo 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

Por fim, advirto a agravante que a reiteração de tese manifestamente infundada poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026